Tribunal: STF
Processo: HC 201180
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de roubo majorado e resistência. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 634.280, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso desde 25.08.2019, foi condenado às penas de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e de 6 meses de detenção, pelos crimes previstos, respectivamente, no art. 157, § 2-A, I, e § 2º, II e V, e no art. 329 do Código Penal. O magistrado fixou o regime inicial fechado e vedou ao condenado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Na sequência, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), pendente de julgamento. Após, impetrou habeas corpus no Tribunal estadual. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 634.280, Ministro Ribeiro Dantas indeferiu liminarmente o writ. Contudo, recomendou, “de ofício, ao Desembargador Relator da Apelação n. 1502863-32.2019.8.26.0536 celeridade no julgamento do referido apelo”.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e sustenta o excesso de prazo da custódia. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    5. Decido.
    6.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. Tal como assentou o STJ, “em consulta realizada perante o site do TJSP, nos autos do Habeas Corpus n. 2035864-70.2020.8.26.0000, verificou-se que aquela impetração foi julgada, pela 5ª Câmara de Direito Criminal daquela Corte, na data de 29/4/2020, tendo sido denegada a ordem”. Essa circunstância inviabiliza a análise do presente pedido de habeas corpus, uma vez que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se, nessa linha, o HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 123.431, da minha relatoria.
    9. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão preventiva. Até porque a hipótese é de paciente “preso em flagrante e, posteriormente, denunciado por suposta infração ao artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, na data de 24 de agosto de 2019, agindo em concurso com o corréu e outros três indivíduos não identificados, subtraiu, para si, ‘mediante violência e grave ameaça de morte, ameaça corroborada pelo porte ostensivo de ao menos duas armas de fogo, e restrição da liberdade das vítimas (...), 01 automóvel marca FORD/Fiesta HA 1.6L SE, ano de fabricação 2014, modelo 2014, cor branca, placas FTI-5952, de São Paulo/SP, 01 notebook, marca Dell, avaliado em R$ 42.000,00, conforme fl. 14, e 01 peça de vestuário, todos pertencentes à vítima (...), 01 carteira, marca Louis Vuitton, 03 correntes de ouro, 01 aparelho celular, marca Apple, modelo iPhone 8, e peças de vestuário, todos avaliados em R$ 6.000,00, conforme fl. 13, e pertencentes à vítima (...), e 01 cartão de crédito, 01 cartão bancário, 01 perfume, marca Prada, 01 aparelho celular, marca Apple, modelo iPhone 7 Plus, e peças de vestuário, todos avaliados em R$ 20.000,00, conforme fl. 12, e pertencentes à vítima (...), sendo que, da violência empregada, exercida mediante disparos de arma de fogo, com o desiderato de garantir a subtração por eles pretendidas, bem como, a fim de assegurar a impunidade dos crimes por eles praticados, somente não resultou na morte dos ofendidos (...), em face da ocorrência de circunstâncias alheias às vontades dos acusados e seus cúmplices ainda não identificados” – grifos acrescidos (trecho da decisão do TJ/SP).
    10.  Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Por fim, dou especial relevância ao fato de que o STJ, embora tenha indeferido liminarmente a impetração lá formalizada, recomendou, “de ofício, ao Desembargador Relator da Apelação n. 1502863-32.2019.8.26.0536 celeridade no julgamento do referido apelo”.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator